Tribunal: TJBA
Processo: 8164299-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164299-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: E. F. F. N. e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA DE CERQUEIRA TEIXEIRA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REJEITADA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INSCRIÇÃO EM COMPETIÇÃO DE CICLISMO. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 10 HORAS. PERDA DE COMPROMISSOS E DA PRIMEIRA PARTE DA COMPETIÇÃO.
RESPONSABILIDADE DA ACIONADA E OCORRÊNCIA DO DANO MORAL NÃO RECORRIDOS
. CELEUMA RESTRITA AO VALOR ARBITRADO. SENTENÇA QUE FIXOU A INDENIZAÇÃO EM R$4.000,00. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. ACOLHIMENTO.
PERDA DE COMPROMISSO ESPORTIVO PREVIAMENTE AGENDADO EM OUTRO ESTADO QUE NÃO SE CONFUNDE COM MERO ATRASO COTIDIANO ROTINEIRO
. REFLEXO SOBRE A ESFERA EMOCIONAL DO ADOLESCENTE. ASPECTO COMPENSATÓRIO. NECESSIDADE DE AJUSTE DO VALOR CONDENATÓRIO. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO. CASO FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. POSSIBILIDADE DE REPERCUSSÃO SOBRE O MONTANTE CONDENATÓRIO. VALOR AJUSTADO PARA R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
CONSIDERADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES NO CASO CONCRETO
. IMPOSIÇÃO SUCUMBENCIAL CORRETAMENTE ARBITRADA. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – A parte Autora recorreu da sentença que julgou procedentes seus pedidos, mas fixou apenas R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

II - Rejeito a preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, visto que os fundamentos contidos na sentença foram favoráveis à tese autoral e o Apelante haveria de impugnar apenas os critérios de arbitramento da indenização, o que foi feito de forma objetiva.

III - Sobre o mérito, não há controvérsia sobre os fatos e responsabilização da Acionada, que não recorreu da sentença condenatória. A celeuma, portanto, se resume à adequação do valor condenatório no caso concreto.

IV - O Autor se inscreveu em competição de ciclismo e, de acordo com a programação prévia, contratou seu transporte com a Acionada. O substancial atraso do voo, entretanto,
ocasionou a perda de treino programado, reuniões e jantar agendado, além de alijar o Autor da primeira parte da competição.

V - Observe-se que se trata de um evento previamente planejado e preparado, o que não se confunde com um mero atraso de transporte dentro de uma rotina diária. A perda de compromissos e de uma parte da competição se reflete sob a esfera psicológica e emocional do adolescente, justificando um ajuste condenatório sob o aspecto compensatório.

VI - De outro lado, o tráfego aéreo traduz caso fortuito interno que deve ser absorvido pelo fornecedor, pois inerente a sua atividade. Contudo,
se presta a influir na dosimetria reparatória
, na medida em que mitiga a intensidade do aspecto pedagógico da condenação.

VII - A sucumbência foi corretamente arbitrada na sentença, à luz dos critérios previstos no artigo 85, §2º, CPC. Não acolhimento da tese recursal no ponto.

Indenização ajustada para R$ 10.000,00 (dez mil reais), de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Recurso parcialmente provido.

Recurso Desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8164299-97.2024.8.05.0001.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, rejeitada a preliminar de não conhecimento,
dar
provimento

parcial ao Apelo
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça